Tribunal: TJDFT
Processo: 0745501-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745501-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LYS DE MORAIS MESIANO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 77433305), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 252580727, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de tutela, de no 0750737-20.2025.8.07.0001 ajuizada por LYS DE MORAIS MESIANO, ora agravante, em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, ora agravado, indeferiu os pedidos (ID 252188978, dos autos originais) de “imediata aplicação da multa por descumprimento do preceito judicial, bem como a determinação para a imediata liberação dos valores provisionados” (grifos originais), nos seguintes termos, in verbis: Considerando que não houve comprovação da citação e intimação da parte ré, entendo que não há como se falar em descumprimento da decisão. Diante da certidão anterior, prossiga-se com a citação/intimação da requerida por oficial de justiça. Int. Inconformada, a parte autora interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão sustenta, em suma, que houve a ocorrência de error in judicando. Argumenta que a consequência lógica da ordem liminar que inibe descontos é a devolução dos valores que venham a ser debitados após a ciência da decisão. Defende que, embora o réu não estivesse formalmente citado, o juízo foi devidamente alertado sobre o descumprimento iminente e sobre a falha cartorária na expedição do mandado (Certidão ID 252547637, dos autos originais). Invoca o Art. 139, inciso IV, do CPC, defendendo que o magistrado possuía o poder-dever de adotar medidas coercitivas ou sub-rogatórias para assegurar a eficácia de sua própria decisão, incluindo a ordem de restituição. A recorrente pleiteia, em sede de tutela recursal (Art. 932, II, CPC), a devolução imediata dos valores descontados. A probabilidade do direito estaria na própria Decisão ID 250925109, dos autos originais. O risco de dano grave ou de difícil reparação é demonstrado pelos extratos (IDs 252189999 e 252583395, dos autos originais), que atestam a privação de seu salário (verba alimentar), comprometendo sua subsistência como professora da Secretaria de Educação. Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso, manutenção da gratuidade, deferimento da liminar recursal para devolução dos valores e, no mérito, pela reforma da Decisão ID 228172988, dos autos originais. Requer o reconhecimento do descumprimento da Decisão ID 250925109, com a consequente aplicação de multa e a confirmação da devolução dos valores. Pede, ainda, a intimação do agravado para contrarrazões. Em 08/10/2025 o banco agravado foi citado (ID 252678219), em 17/10/2025 acostou pedido de habilitação nos autos (ID 253808881) e apresentou contestação em 22/10/2025 (ID 254400797), todos documentos dos autos originais. A agravante contrapôs a réplica (ID 254975307, dos autos originais) em 28/10/2025. Por fim o magistrado proferiu decisão acatando a solicitação da autora / agravante para determinar que o BRB suspendesse os descontos “relativos aos contratos perdidos pelorequerido (0134214706, 0154693332 e 20220023578), devolvendo ainda os valores eventualmente descontados ilegalmente, no prazo de 05 (cinco) dias da intimação, comprovando tal cumprimento nos autos, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 limitada, por ora, a R$ 15.000,00” (grifos originais). Parte isenta de preparo, pois concedida gratuidade de Justiça, e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de imposição da decisão antecipatória de tutela de urgência para a interrupção de cobrança de empréstimos. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil1, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno2 deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Constato que após a interposição do agravo contra a decisão que não atendeu às demandas da agravante por não ter o agravado sido citado, este foi devidamente habilitado nos autos, manifestou-se e sobreveio decisão (ID 255173249, dos autos originais) do Juízo a quo acatando o pedido original da autora para proceder os ditames da determinação realizada em sede de antecipação de tutela (ID 250925109, dos autos originais) para que a instituição financeira suspendesse os descontos relativos aos contratos perdidos pelo requerido (0134214706, 0154693332 e 20220023578) e devolvesse os valores eventualmente descontados ilegalmente, no prazo de 05 (cinco) dias da intimação, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 limitada a R$ 15.000,00. Diante do exposto, se esvaiu o cerne do objeto do agravo. O interesse recursal, assim como o interesse de agir, pauta-se na conjugação do binômio necessidade-utilidade. No caso em comento, o presente agravo de instrumento não contém mais utilidade para assegurar o direito pleiteado pelo recorrente, posto ter sido dirimido pela instância a quo. Assim, prejudicado o objeto do recurso, tendo em vista a superveniente perda do interesse processual da parte recorrente. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT). Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 05 de novembro de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; 2 Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; l